Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2002 E SÚMULA No 291 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 CC. PRECEDENTES DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 876 CC. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARECER DE ÓRGÃO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Após a distribuição do apelo, o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. No caso vertente, o apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita.
2. Não se trata de resgate dos valores pagos a título de desligamento ou em razão de superávit do plano, mas sim, da necessária devolução da quantia paga a maior em razão da diferença do percentual de 13% (treze por cento) para 7% (sete por cento) cobrada da autora, quando da majoração do limite etário para a aposentação, de 55 (cinquenta e cinco) para 58 (cinquenta e oito) anos.
3. Não há de se falar em desequilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de previdência, uma vez que os valores devidos foram pagos a mais, não se tratando de resgate das parcelas pagas, mas de restituição da diferença entre os percentuais cobrados, após a majoração do limite etário.
4. Não incide, no caso sob análise, a prescrição quinquenal prevista na Lei Complementar no 109/2002 e na Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça, já que tais excertos dizem respeito à cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, o que não é o caso. O pleito constante é de restituição da diferença percentual paga a maior pela apelada e não de devolução de parcelas, ainda que de complementação, da aposentadoria, de modo que, a prescrição adotada é a decenal descrita no art. 205 do CC.
5. Igualmente não é a hipótese de reconhecer o prazo trienal previsto no §6o do art. 206 do CC, em razão do enriquecimento sem causa. Isto porque a ação sob análise debate a repetição do indébito, ou seja, a restituição de importância paga indevidamente, sendo o enriquecimento ilícito motivo apenas subsidiário da causa de pedir. Precedentes do Tribunal da Cidadania.
6. O pedido de restituição encontra amparo no art. 876 do Código Civil, sendo certo que os pareceres administrativos e de controle da Administração Pública não vinculam o Poder Judiciário que é a ultima ratio na interpretação e aplicação normativa, já que constitucionalmente é a única entidade que possui o poder-dever de realização da justiça.
7. Recurso conhecido e não provido.